Tribunal: STF
Processo: Rcl 78427
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Maceió, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, proferida nos autos do Processo 0001086-54.2022.5.19.0010.



    Em suas razões, o reclamante alega que esta Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a justiça comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação. 



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “A Ação Trabalhista nº. 0001086-54.2022.5.19.0010, que embasa a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada pelo empregado público/beneficiário da decisão reclamada OSMAR KLEDDSON PINHEIRO CANUTO ROCHA, brasileiro, solteiro, inscrito no cadastro de pessoa física nº. 077.151.634-73, portador do RG. 31115942 - SSP-AL, residente e domiciliado na Rua Senador Firmino Vasconcelos, nº 127, Pajuçara, CEP 57.030-680, Maceió/AL, em face do MUNICÍPIO DE MACEIÓ. 



    O beneficiário da decisão reclamada, alegou na sua exordial, que foi admitido nos serviços do Reclamado em 16/04/2021, sem concurso público, exercendo a função de Médico, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, especificamente no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), percebia a título de contraprestação de seus serviços o salário de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e pediu demissão em 04.04.2022. 



    O beneficiário da decisão reclamada, relatou ainda, que a reclamada não recolheu o FGTS sobre os salários pagos de todo o período laboral e, que era descontado do seu salário mensal o percentual de 11% a título de INSS, entretanto não repassava para a previdência, consoante contracheque e CNIS anexos.



    Ao final, argumentou que, interpõe-se a presente Reclamação Trabalhista no intuito de serem satisfeitos os seus direitos, com a declaração de nulidade do contrato entre o reclamante e a reclamada e, condenação no pagamento de indenização substitutiva do FGTS referente a todo o período laborado, (...).



    O Município de Maceió em sua contestação, alegou a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, tendo em vista que o autor laborou para o ente público sem submissão ao indispensável concurso público exigido pelo art. 37, II, da CF/1988, vinculado ao regime jurídico-administrativo, equiparando-se a servidor estatutário em face da Lei Municipal nº. 4.973/2000 (ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MACEIÓ) e, conforme julgamento da ADIN 3.395/DF. Portanto, a competência para o exame da causa é da justiça comum estadual. 



    O juízo de primeiro grau, inicialmente, atento as decisões dessa Suprema Corte, proferiu sentença acatando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, para processar e julgar a ação, determinando o envio dos autos para a Justiça Comum Estadual, nos seguintes termos:



    (...)



    Inconformado com a sentença de primeiro grau, o beneficiário da decisão reclamada, à época, Reclamante, interpôs recurso ordinário, que uma vez apreciado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região-AL, reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a competência da Justiça do trabalho, conforme Ementa abaixo:



    (...)



    Com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para realização de perícia médica e novo julgamento, constou na nova sentença o seguinte:



    (...)



    O Município de Maceió, inconformado com a decisão de primeiro grau aviou recurso ordinário, alegando a incompetência da Justiça do Trabalho, para o exame da causa, contudo, não obteve êxito.



    (...)



    O Município de Maceió, ora reclamante, interpôs recurso de revista, que foi negado seguimento, estando atualmente em sede de agravo de instrumento para decisão do E. TST.” (eDOC 1, pp. 4/12)



    Assim, entende que a decisão reclamada teria violado o que foi decidido na ADI 3395 e na ADI 2135, tendo em vista que o ente municipal adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único.



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e, ao final, a sua cassação para declarar a competência da justiça comum para a apreciação da demanda.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, registro que, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a eventual nulidade de contratação entre o beneficiário e o Município Maceió, ora reclamante, sem concurso público.



    No ponto, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020) 



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da citada ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Na hipótese em apreço, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho. Confira-se o teor da decisão no que interessa:



    “Inicialmente, cabe registrar que, neste momento processual, não cabe mais qualquer discussão sobre a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente demanda, uma vez que a competência desta Justiça Especializada já foi reconhecida no acórdão (fls. 525-529) que transitou em julgado (ver certidão, fls. 627). 



    Decerto que se trata de contratação nula celebrada com o ente público municipal, em que são devidos unicamente os salários em sentido estrito e os depósitos do FGTS do período trabalhado, a teor da Súmula 363 do TST, e dos artigos 37, II, e § 2º, da CF, e 19-A da Lei nº 8.036/1990. 



    No caso dos autos, houve pedido apenas em relação ao FGTS, o que foi deferido na sentença (fls. 836).” (eDOC 14, ID: c48c14a0; grifo nosso)



    Nesses termos, entendo que o juízo reclamado, ao manter a competência da justiça trabalhista, violou a decisão proferida na ADI 3.395. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA VALIDADE DA RELAÇÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 66725 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 19.12.2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. 5. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59036 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)



    Por fim, no que tange ao suposto trânsito em julgado referente à incompetência da Justiça Espacializada, saliento tratar-se a referida questão de matéria de ordem pública.



    Por outro lado, destaco que o art. 525, § 1º, inciso III e § 12, do CPC/2015, dispõe acerca da inexigibilidade de obrigação reconhecida em título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    Assim, não haveria impedimento para o conhecimento da presente reclamação, diante da inexigibilidade do título judicial.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento demanda, determinando-se a remessa imediata dos autos para a justiça comum estadual. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente